Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração da Hidroelétrica Rio Claro Ltda., contra decisão que indeferiu o pedido antecipação da tutela, nesta Instância.
Alega a agravante que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC.
Quanto a probabilidade do direito está retratada nas resoluções que declaram de utilidade pública a área atingida pela linha de transmissão, valendo realçar, inclusive, a Resolução Autorizativa n. 9.967, de 27 de abril de 2.021, que em seu artigo 3, I, autoriza a agravante a invocar o caráter de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n. 2.786 de 21 de maio de 1.056.
Aponta que o empreendimento goza de característica de obra de infraestrutura, empreendimento outorgado à agravante pelo Governo Federal, tendo prazo para sua entrada em Operação Comercial e entrega de sua energia ao sistema nacional elétrico através de contratos de comercialização de energia celebrados no âmbito do Leilão n. 05/2017. Ou seja, o empreendimento possui caráter de utilidade pública, conforme autorização n. 9.967 de 27 de abril de 2021, emitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Defende ainda a supremacia do interesse público ao interesse privado.
Destaca adiante que a discussão cinge-se em definir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que é a identificação do evento que deflagra a contagem do prazo de 120 dias, indicados no §2o. do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41.
Especificamente quanto a alegação de urgência, aponta que lei prevê que a alegação de urgência é um ato privativo da expropriante, no caso, agravante; que o agente regulador apenas autoriza a declaração de urgência e não a declara.
Acrescenta que, sentido contrário, seria impraticável, ao expropriante declarar a urgência para a imissão de posse nas áreas sem a devida Licença de Instalação Ambiental, pois, deve ser comprovado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a regularidade fundiária do empreendimento, ou seja, precisa ter declarada a Servidão Administrativa por Utilidade Pública.
Ao final requer a reconsideração, para que seja deferida a imissão provisória da agravante na posse das terras, sem oitiva dos agravados.
Pois bem.
Em que pese a discussão sobre o evento - identificação do marco inicial que deflagra a contagem do prazo de 120 dias, indicados no §2o. do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41 -, tenho que há que ser reconhecido a supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez que a concessão de serviços públicos deve garantir o desenvolvimento social, prescindindo, inclusive de avaliação prévia ou de pagamento integral.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.” ( AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)
Veja-se que a transmissão de energia elétrica é de inegável interesse público, de modo que, ainda que a ação tenha sido aviada após do decurso do prazo de 120 dias, sob outra perspectiva, não há como dizer que a urgência restou afastada, pois, é permanente, tendo em vista o risco de afetar toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra, que prevê a entrada em operação comercial para 01 de janeiro de 2.013.
Ao que consta do cronograma da obra, a obra deveria ter iniciado em 11/04/2.022, com início da montagem eletromecânica das unidades geradoras, de modo que já se encontra atrasada.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra. “O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o quantum preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.” (N.U 1012622-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)
Pelo exposto, reconsidero a decisão para deferir a imissão da agravante na posse do trecho do imóvel pertencentes aos agravados, sobre a qual constituirá a servidão, desde que depositado o montante da avaliação prévia.
Comunique-se o juiz da causa, para as providências cabíveis.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator